Tribunal: TJSP
Processo: 2118730-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO IPREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Possibilidade. Autarquias que não são desvinculadas do Estado, não havendo se falar em impossibilidade de cumprimento da condenação. Prescrição intercorrente não verificada. Decisão mantida. Recurso improvido.